Tribunal: TJSP
Processo: 1014897-38.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Instituição financeira, sócia de fato no negócio, responde pela repetição do que recebeu em decorrência da inadimplência da empresa de comércio na entrega dos móveis. Não se obriga, nas circunstâncias, ao pagamento de multa contratual.